Tribunal: TJBA
Processo: 8073480-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073480-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NEY SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. TESTE FARMACOGENÉTICO E TOXINA BOTULÍNICA. QUADRO CLÍNICO DE PATOLOGIAS CRÔNICAS E REFRATÁRIAS. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o fornecimento de teste farmacogenético e toxina botulínica para beneficiário acometido com transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade e fibromialgia com cefaleia crônica, refratários a tratamentos convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão controvertida consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) a natureza do rol da ANS; (iii) a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos solicitados; e (iv) a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A urgência terapêutica (
periculum in mora
) pode ser extraída do próprio quadro clínico do paciente, que apresenta histórico de patologias crônicas, refratárias e de intenso sofrimento. A exigência de formalidades documentais, nesse contexto, representa rigor excessivo que se contrapõe à efetividade do direito à saúde.

4 - O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme Lei nº 14.454/2022, não podendo servir como limitador absoluto do direito do paciente

5 - A escolha da terapêutica é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora imiscuir-se nessa seara para negar tratamento a uma doença cuja cobertura é contratualmente prevista, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

6 - A multa cominatória fixada na origem mostra-se proporcional e adequada para compelir ao cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8073480-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado
NEY SOUZA DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça